Tribunal: STJ
Processo: 0003151-78.2007.8.16.0075
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2018942 - PR (2022/0247878-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: OMAR JOSÉ BADDAUY - PR003748
MARIANE DE MATOS AQUINO - PR096157
RECORRIDO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - MG025225
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE
FEIJÃO-SOJA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DISPENSABILIDADE. FATOS E PROVAS.
REEXAME.
INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS
SÚMULA No 7/STJ.
ESSENCIAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA.
CONVENCIMENTO
JUDICIAL.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA.
SÚMULA No 284/STF.
NATUREZA. PRAZO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO
ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à não ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide, em virtude da desnecessidade de se produzir outras
provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, em vista
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. A falta de impugnação específica, nas razões do recurso especial, a
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula no 283 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
28/10/2025
03/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52030050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 13d4e504-e78e-4a36-a891-07a2f01bdedd

RECURSO ESPECIAL No 2018942 - PR (2022/0247878-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: OMAR JOSÉ BADDAUY - PR003748
MARIANE DE MATOS AQUINO - PR096157
RECORRIDO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - MG025225
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE
FEIJÃO-SOJA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISPENSABILIDADE. FATOS E
PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. INÉPCIA DA INICIAL.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA
PROVA.
CONVENCIMENTO
JUDICIAL.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE DAR
COISA CERTA. NATUREZA. PRAZO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à não ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do
julgamento antecipado da lide, em virtude da desnecessidade de se
produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, em vista do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. A falta de impugnação específica, nas razões do recurso especial, a
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula no 283 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA,
com arrimo no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim
ementado:

“Apelações Cíveis. Ação monitória. Contrato de compra e venda de feijão
soja. Recurso de apelação I: 1) Pretensão de manutenção da cláusula penal
em 50% (cinquenta por cento). Desacolhimento. Obrigação cumprida em
parte. Adequação. Possibilidade. Exegese do artigo 413 do Código Civil. 2)
Ônus da sucumbência mínima. Exegese do artigo 21 do Código de Processo
Civil. Atribuição dos encargos à parte ré. Honorários advocatícios. Alteração
da forma de fixação que se mostra necessária. Incidência do artigo 20, § 3o,
do diploma processual civil. 1. Cláusula penal. Obrigação parcialmente
cumprida pelo réu. Adequação da cláusula penal, fixada ao percentual 25%
(vinte e cinco por cento) do montante não cumprido do pacto firmado entre as
partes. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. 2. Ônus da sucumbência
Documento eletrônico VDA51205018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:56
Código de Controle do Documento: 9e5efe97-ccd5-4d8d-9c15-fa8cb8ea4ce6

pelo réu. Inteligência do artigo 21 do Código de Processo Civil: ‘se um
litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e honorários.’ 3. Honorários advocatícios. Correto o seu
arbitramento nos termos do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil,
uma vez que a sentença de improcedência nos embargos monitórios será
sempre dotada de eficácia condenatória. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Recurso de apelação II: 1) Cerceamento de defesa. Inexistente. Nos
embargos monitórios a parte deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Inteligência do artigo 333, II, do Código de
Processo Civil. 2) Alegação de inépcia da inicial. Descabimento. Carência de
ação. Não verificada. 3) Alegação de prescrição. Inocorrência. Ação de
natureza pessoal. 4) Nulidade de contrato inexistente. Prevalência da
autonomia de vontade das partes. Teoria da lesão. Não configurada.
Inexistência de prestações desproporcionais entre as partes. Produtor rural.
Desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa não verificados. 1.
Cerceamento de defesa não configurado. Nos termos do artigo 333, II, do
Código de Processo Civil, incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito do autor. 2. Petição inicial devidamente
instruída pelo contrato de compra e venda de feijão soja, não havendo que
se falar em inépcia da inicial. 3. De igual sorte não há que se falar em
carência de ação, uma vez que satisfeitos os requisitos essenciais à
propositura da ação, compete ao autor a escolha da via judicial, porquanto
se lhe é facultado por lei intentar processo executivo, e, ausente o prejuízo
para o devedor em sua ampla defesa, não resta obstado ao credor aparelhar
ação monitória na eventualidade de pairar alguma dúvida quanto a
executoriedade do título o qual dispõe. Ademais, tal entendimento encontra-
se em perfeita consonância com o Superior Tribunal de Justiça. 4. Prescrição
não verificada. Ação monitória que discute a obrigação do réu de entregar
coisa fungível. Trata-se de natureza jurídica de direito pessoal, incidindo o
prazo prescricional comum a essa modalidade de ação de 10 (dez) anos,
conforme disposto no artigo 205 do Código Civil. 5. Nulidade do contrato
inexistente. Pactuação quanto ao produto, preço, forma de transferência do
produto, bem como a forma de pagamento. Típico contrato de compra e
venda. 6. A aplicação da teoria da lesão pressupõe estar uma das partes em
evidente
situação
de
inferioridade,
obrigando-se
ao
cumprimento
manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Inexperiência
não verificada, pois o apelante é produtor rural e afirma ser a agricultura um
ramo da economia fortemente influenciada pelas oscila ções climáticas e
variações no preço da saca da soja. 7. De igual sorte não merece guarida o
requerimento de declarar nula as cláusulas atinentes ao preço e
adiantamento, porquanto ambas as partes tinham condições de antever as
obrigações assumidas, sopesando as vantagens e desvantagens do contrato
de compra e venda de feijão soja, até mesmo porque se deve observar à
autonomia de vontade das partes no momento da celebração do contrato
objeto da presente. 8. No que tange a cláusula 3.2.1., cristalino restou ser do
vendedor a prerrogativa de escolher a data para fixar o preço da soja até o
dia 30 de junho de 2002, sendo que, caso não exercitasse tal prerrogativa, a
fixação caberia à compradora fazê-lo até o dia 30 de junho de 2002.
Considerando que o apelante não comprovou que exerceu tal faculdade e,
por outro lado também não comprovou que autorizou a parte autora a fazê-
la, e, considerando que na demanda monitória compete ao devedor provar o
fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito demonstrado pela parte
autora com base em prova documental, para que assim possa desconstituir
a presunção de inadimplemento da obrigação, não há que se falar em
nulidade da cláusula referente ao adiantamento. 9. Nao há que se falar em
adimplemento da obrigação, à proporção que fora entregue somente 219.530
Kg dos 393.600 Kg, da soja contratada. Ademais, não resta configurado o
enriquecimento sem causa da parte autora, posto que o valor estipulado na
cláusula '4' do contrato foi livremente pactuado. Ademais, o valor acordado
entre as partes, bem como o valor ao qual foi vendida a produção entregue,
qual seja R$ 18,00 (dezoito reais) a saca da soja, não caracteriza a
excessiva vantagem ao comprador.
Recurso conhecido e desprovido.” (e-STJ fls. 282-285)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 508/515).
Documento eletrônico VDA51205018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:56
Código de Controle do Documento: 9e5efe97-ccd5-4d8d-9c15-fa8cb8ea4ce6

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 521/541), a parte recorrente
alega violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigo 332, do Código de Processo Civil de 1973, porque teria havido
cerceamento de defesa, ao se julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a
produção de prova requerida;
(ii) artigos 283 e 1.102-A, do Código de Processo Civil de 1973, pois a
petição inicial da ação monitória não teria sido instruída com os documentos
indispensáveis, notadamente com os que evidenciariam o pagamento do preço do
contrato de compra e venda;
(iii) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porquanto a pretensão de
cobrança para a entrega de sacas de soja constitui dívida líquida constante de
instrumento particular, razão pela qual estaria sujeita ao prazo prescricional
quinquenal, independentemente de ser deduzida em ação monitória;
(iv) artigo 964 do Código Civil de 1916, dado que o acórdão teria permitido
enriquecimento sem causa da recorrida, ao impor entrega de sacas de soja por preço
vil, com explícito lucro exorbitante da recorrida;
(v) artigos 131 e 333, II, do Código de Processo Civil de 1973, haja vista que
teria havido incorreta distribuição do ônus da prova, pois não poderia provar fato
negativo, e má valoração probatória quanto ao direito de opção para fixação do preço,
o que decorreu do fato de a soja ter sido comercializada, sem sua autorização
e antecipadamente, em abril de 2002.
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 552/554), e o recurso foi
admitido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Quanto ao arguido cerceamento ao direito de defesa em virtude do
julgamento antecipado da lide, o Tribunal de origem rejeitou essa alegação do
recorrente sob o fundamento de que:

"Extrai-se da manifestação acima citada do embargante que as
matérias de fato já restavam devidamente comprovadas pela prova
documental constante dos autos, o que ensejaria o julgamento
Ao revés do sustentado,

antecipado do feito.
o embargante afirmou que
apenas não restou comprovado a faculdade por ele exercida para
, sendo que
autorizar a venda da soja antes do mês de junho de 2002
tal fato competia, segundo entendimento do embargante, a parte autora
/apelada provar.
[...]
[...] não restou cerceado o direito do apelante em produzir as
provas relativas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do apelado. Sobretudo porque, se realmente entende-se que a juntada
do documento demonstrando a evolução dos preços da saca de soja
para a aquisição do produtor relativo ao período de março a junho

de 2002 seria relevante para comprovar sua tese, deveria tê-lo feito
quando da apresentação dos embargos à ação monitória, visto ser
"
ônus do embargante. (e-STJ fls. 298/300 - grifou-se).

Assim, o acolhimento da pretensão recursal e a verificação da ocorrência de
cercamento do direito de defesa da agravante demandaria o revolvimento do acervo
Documento eletrônico VDA51205018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:56
Código de Controle do Documento: 9e5efe97-ccd5-4d8d-9c15-fa8cb8ea4ce6

fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Vale destacar, ainda, que devem ser considerados os princípios da livre
admissibilidade probatória e do livre convencimento motivado, cabendo ao juiz
determinar quais provas são necessárias à instrução do processo.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
DECISÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO.
INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NOVA
APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira
fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências
protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da
produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento
da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
[...]" (AgInt no AREsp 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023 -
grifou-se.)

"CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PELA B3 AOS INVESTIDORES FORA DO
ÂMBITO DAS OPERAÇÕES NO MERCADO DE CAPITAIS. RELAÇÃO
JURÍDICA DIRETA E AUTÔNOMA DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DI
SSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PLATAFORMA
VIRTUAL
QUE
ARMAZENA
E
UTILIZA
DADOS
PESSOAIS
DOS
INVESTIDORES. INCIDÊNCIA DA LGPD E DO MARCO CIVIL DA INTERNET.
ACESSO NÃO AUTORIZADO POR TERCEIROS. EXCLUSÃO DOS DADOS
INSERIDOS
INDEVIDAMENTE
POR
TERCEIROS.
POSSIBILIDADE.
FORNECIMENTO DE REGISTROS E DADOS CADASTRAIS REFERENTES AO
ACESSO NÃO AUTORIZADO. POSSIBILIDADE.
(...)
5. Não configura cerceamento de defesa a sentença que julga
antecipadamente os pedidos, resolvendo a causa sem a produção de
outras provas em razão da suficiência probatória, porquanto cabe ao
juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, sendo livre para, motivadamente, determinar as
provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
..)."
(.
Precedentes.
(REsp 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023 - grifou-se.)

Quanto à apontada ofensa aos arts. 283 e 1.102-A, do Código de Processo
Civil de 1973, o recorrente aduz que a demonstração documental dos valores
envolvidos na compra e venda era indispensável à instrução da inicial, pois era
necessário que a parte autora da monitória evidenciasse que realmente cumpriu com
a sua parte no contrato.
Documento eletrônico VDA51205018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:56
Código de Controle do Documento: 9e5efe97-ccd5-4d8d-9c15-fa8cb8ea4ce6

Estes argumentos estão dissociados, todavia, dos fundamentos do aresto
combatido, que manteve a sentença que afastou a inépcia da inicial à consideração de
que, para a monitória, basta o autor juntar prova documental da dívida que deseja ver
adimplida, de modo que, como "a parte autora requer a condenação do embargante
(duzentos e setenta e oito mil,
a entrega de coisa fungível, qual seja, 278.512 Kg
quinhentos e doze quilos) de feijão-soja, devidamente demonstrado por meio do
[...]
firmado pelas partes (fís. 14/26)
contrato de compra e venda de feijão soja
conforme fundamentado pelo Ilustre Juiz de primeira instância comprovou o autor por
meio do contrato de compra e venda a existência de obrigação certa, apta a
" (e-STJ, fl. 301, grifou-se).
fundamentar sua pretensão
No que se refere à apontada ofensa do artigo 964 do Código Civil de 1916, o
recorrente aduz que, está sendo obrigada a entregar à recorrida quantidade de soja
que equivaleria ao dobro do valor em reais por ela recebido, e que a entrega de mais
217.587 quilos de soja, totalizando 437.117 quilos de soja, pelo valor de R$
78.326,40. caracterizando o preço de R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos)
pela saca, é totalmente extorsivo e configura, sim, preço vil e lucro excessivo da
recorrida, pois a saca de soja chegou a ser comercializada no ano de 2002 pelo valor
de R$ 35,19.
Estes argumentos também estão dissociados dos fundamentos do aresto
combatido, que em relação ao tema, consignou que o valor pago decorreu dos termos
contratuais e das circunstância fáticas do negócio, porquanto "o próprio
(cláusula 4 - movi.] - fls.18) o preço da saca de 60 kg de soja
Embargante acordou
pelo valor de R$ 11,94

e recebeu pela mesma saca o valor de R$ 18,00, não pode
invocar vantagem excessiva, ainda mais se considerarmos que ele poderia ter
exercido a faculdade de fixar o preço da saca de soja até a data de
,
30/06/02
" (e-STJ, fl. 513, grifou-se)
não o fazendo por livre deliberação
.
Igualmente, as alegadas violações dos arts. 131 e 333 do Código de
Processo Civil de 1973 e as teses do recorrente de que teria havido incorreta
distribuição do ônus da prova, pois não poderia provar fato negativo, e má valoração
probatória quanto ao direito de opção para fixação do preço e da data da venda, o que
decorreu do fato de a soja ter sido comercializada, sem sua autorização e
antecipadamente, em abril de 2002, na época de baixa do preço da

commodity, estão
dissociados dos fundamentos do aresto combatido.
A respeito desse ponto, consta do acórdão recorrido que "na demanda
monitória compete ao devedor provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo
" (e-STJ, fl.
demonstrado pela parte autora com base em prova documental
do direito
298) e que "como o requerido não comprovou o exercício do direito de fixação da
, em razão do pacto firmado entre as partes, torna-se
data da venda do produto
lícita

a fixação levada a efeito pela requerente com base no preço do produto em
" (e-STJ, fls. 310/311, grifou-se).
abril de 2002, ou seja, na data da entrega do bem
Aplicável, portanto, em relação a esses tópicos, o óbice da Súmula no 284
/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
Documento eletrônico VDA51205018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:56
Código de Controle do Documento: 9e5efe97-ccd5-4d8d-9c15-fa8cb8ea4ce6

FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
[...]
5. Agravo interno desprovido". (AgInt no AREsp 2.156.599/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,

DJe de 9/3/2023.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE COTAS SOCIAIS PARA GARANTIA
DA EXECUÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois as
razões do recurso especial apresentado se encontram dissociadas daquilo
que ficou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do apelo nobre e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n.o
284 do STF
[...]
6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2.061.995/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de
14/12/2022.)

Por fim, no que se refere à apontada violação do art. 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil, a Corte de origem consignou que "o que se discute na ação monitória,
portanto, é
. Por conseguinte,
a obrigação do apelante em entregar coisa fungível
tem-se que é de direito pessoal sua natureza jurídica, incidindo o prazo
prescricional comum a essa modalidade de ação, qual seja, o prazo de 10 (dez)
" (e-STJ, fl. 304, grifou-se).
[...]
anos
No especial, todavia, a recorrente não impugnou esse fundamento,
porquanto se limitou a argumentar que o contrato de compra e venda de feijão-soja é
um instrumento particular e que a obrigação dele constante é liquida, correspondente
à entrega de um número determinado de quilos de soja, sem, contudo, discutir a
vislumbrada natureza de direito pessoal da obrigação de entregar coisa fungível, que,
segundo a Corte de origem, atraiu a aplicação do prazo prescricional decenal.
Atraiu, assim, o óbice da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia a ambas as alíneas do permissivo constitucional: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
".
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM MULTA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM EM RAZÃO
DO RECONHECIMENTO DA NATUREZA COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA
PENAL. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 5 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 497 E 499 DO CPC E 186, 187 E 927 DO CC. DEFICIÊNCIA DAS
RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.418
Documento eletrônico VDA51205018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:56
Código de Controle do Documento: 9e5efe97-ccd5-4d8d-9c15-fa8cb8ea4ce6

DO CC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
fundamento não atacado e suficiente para a manutenção da decisão
impugnada.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.030.240/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PLANO COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APELAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL.
NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO REAJUSTE. ÍNDICE
ALEATÓRIO E UNILATERAL. FALTA DE PREVISÃO CLARA NO CONTRATO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE INATACADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente, por
si só, para a manutenção das suas conclusões, atrai a incidência do óbice
da Súmula 283/STF, o qual impede o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1.936.636/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Tendo em vista que o recurso especial foi interposto já na vigência do CPC
/15, nos termos do Enunciado Administrativo no 7 desta Corte, verificando que, na
origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(e-STJ, fl. 172), eles devem ser majorados para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51205018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:56
Código de Controle do Documento: 9e5efe97-ccd5-4d8d-9c15-fa8cb8ea4ce6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.018.942 / PR
Número Registro: 2022/0247878-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031517820078160075
000315178200781600755
1022007
201100174906
201201942202
31517820078160075 315178200781600755 6599015 659901501 659901502 659901503
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: OMAR JOSÉ BADDAUY - PR003748
MARIANE DE MATOS AQUINO - PR096157
RECORRIDO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - MG025225
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52003605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: 1ffb6fbc-dcac-4721-ac36-15236e7bb666

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: 1ffb6fbc-dcac-4721-ac36-15236e7bb666